Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência da menor.
2. Em que pese não haver comprovação integral de todos os gastos, é razoável inferir que crianças desta idade demandem custos no aporte médio apresentado pela genitora, não havendo justificativa para diminuição do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
3. Verifica-se a capacidade do apelante de contribuir com o pagamento das despesas de sua filha de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade da alimentanda em recebê-los.
4. O avanço da idade da menor, por óbvio, representa um aumento nos seus gastos mensais, o que justifica a elevação do percentual para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do apelante, pois está de acordo com a realidade financeira dos pais.
5. Quanto à incidência da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo da prestação alimentar, a jurisprudência atual entende que ela é devida, por configurar majoração de rendimento do detentor da obrigação alimentar (REsp 1.854.488/SP).
6. Ausente a demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador, afasta-se o pleito de condenação nas penas da litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e não provido.